Tribunal: TJPA
Processo: 0001619-30.2014.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001619-30.2014.8.14.0059

APELANTE: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: ERONDINA MARIA JOSE SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0001619-30.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

APELADO: ERONDINA MARIA JOSE SILVA ALMEIDA

ADVOGADO: SALVADOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR – OAB/PA 26.523-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar
.

2 – Por outro lado, a não determinação de realização de laudo complementar pelo Juízo, não ocasiona a improcedência da demanda, mas sim a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, para a realização de novo procedimento pericial complementar.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT, objetivando a reforma da sentença de id. 6948026, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Soure que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVÁT, ajuizada por ERONDINA MARIA JOSÉ SILVA ALMEIDA em face da Apelante.

Consta de peça inicial (Id. 6947603) que a parte autora fora vítima de um atropelamento automobilístico que lhe acarretou lesões irreversíveis (invalidez permanente), com perda funcional de um dos membros inferiores, ocasionando incapacidade completa.

A parte demandada em sede de contestação (id. 6947614), alega que efetuou o pagamento administrativo no valor de R$ 1.687,50, sendo proporcional à extensão da lesão sofrida, bem como que, seria necessário constar nos autos prova técnica que aponte se as lesões permanentes são totais ou parciais, e neste último caso, apontem o respectivo grau da lesão (seqüela - 10%, leve - 25%, médio 50% ou intenso 75%) de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma como determina o inciso I e II do §1º do art. 3° da Lei 6.194/74. Pugnando pela prova documental suplementar, já indicando os seus quesitos para perícia.

Em sentença (Id. 6948026), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, enquadrando a invalidez da autora como lesão/perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, atribuindo-se o percentual da perda corporal segmentar em 70% (setenta porcento).

Irresignada com a sentença, a Seguradora apelante, em suas razões recursais de Id.
6948033,
alega, que pugnou pela realização da prova pericial para aferir o grau da lesão suportada pelo Autor (10% sequela, 25% - leve 50% - médio, 75% - intenso), a qual foi sumariamente indeferida pelo juízo singular, donde resulta o flagrante cerceamento do direito de defesa.

Defende que somente a realização de perícia médica poderia apurar o grau da invalidez da parte recorrida e, consequentemente, o montante a ser indenizado.

Afirma ainda que o pagamento administrativo, aferiu administrativamente o seguimento lesionado e o respectivo grau (intensidade) de acordo com a Lei n®. 6.194/74, resultando o quantum de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) estando, portanto, integralmente satisfeita a obrigação, nada restando a título de complementação.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença a quo, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral, uma vez que a indenização foi integralmente paga na forma como determina o art. 3º da Lei nº 6.194/74, não subsistindo qualquer direito a indenização complementar.

Contrarrazões ofertadas no id. 6948034, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Como é cediço, o contraditório e a ampla defesa configuram-se como garantias constitucionais, previstas no artigo 5º, inciso LV, da CR/88, corolários da símile garantia fundamental do devido processo legal, cuja estrita observância no curso da demanda impende-se imperativa, sob pena de invalidade dos atos processuais praticados.

O acidente que vitimou a Apelada ocorreu em 2010, quando já em vigor a Lei n.º 11.945/2009, que, dando nova redação ao art. 3º, § 1º, I, da Lei 6.194/74, preceituou, para os casos de invalidez permanente, o valor máximo de R$ 13.500,00, observada a proporcionalidade do grau de invalidez.

A referida Lei estabeleceu, ainda, que a invalidez permanente prevista no inciso II, do art. 3º, poderá ser total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, a teor do que dispõe o parágrafo §1º, do art. 3º, da Lei n.º 6.194/74, sendo necessário, portanto, a correta percepção da incapacidade permanente decorrente do acidente automobilístico, para que seja fixada a devida indenização.

O Laudo do IML, atestou a deformidade anatômica e limitação funcional do membro inferior esquerdo, além de fraturas de outras partes da perna, sem especificar o grau de invalidez.

Ademais, a quantificação da indenização é feita considerando o grau das lesões sofridas em razão do acidente, observando-se a Tabela incluída pela Lei n.º 11.945/2009. Se mais de um órgão ou membro foi atingido, as indenizações devem ser somadas.

A Tabela constante do Anexo da Lei n.º 6.194/74, inserida pela Medida Provisória nº 451/2008, prevê, para os casos de perda funcional completa de um dos membros inferiores, o percentual de 70% do teto indenizatório.

Ocorre que o Juízo de piso, considerando que a debilidade foi total, aplicou o percentual de 70% sobre o valor máximo da indenização, pela perda funcional completa de um dos membros inferiores, conquanto o laudo pericial não tenha especificado a gradação da invalidez, em dissonância ao que dispõem os artigos supramencionados.

Neste sentido, se o laudo pericial colacionado aos autos não é capaz de atestar a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como o grau das lesões, impõe-se a anulação da sentença para realização de nova perícia.

Não se perca de vista que o pagamento do seguro obrigatório DPVAT é vinculado ao grau da invalidez permanente. Segundo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 474, em caso de invalidez parcial o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade.

Portanto, a sentença é nula, porque malfere a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023